Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual intempestividade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411